Tribunal: TJDFT
Processo: 0701380-40.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701380-40.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA MARIA DA MOTA GOMES AGRAVADO: LAR &amp; ART COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de origem em 07/11/2025, no qual a parte agravante suscita, em sede preliminar, a existência de justa causa, nos termos do art. 223 do Código de Processo Civil, com o objetivo de afastar a intempestividade do recurso. Sustenta a agravante que teria realizado tentativa de protocolo do agravo em 04/12/2025, a qual não teria se concretizado em razão de suposta falha do sistema eletrônico PJe. Alega que o sistema teria indicado o protocolo do recurso, embora este não tenha sido autuado ou distribuído, tendo sido emitido comprovante com inconsistências. Para corroborar suas afirmações, junta prints de telas do sistema e registros de conversa com o chat de atendimento do Tribunal. Todavia, a análise detida dos elementos trazidos aos autos evidencia a total ausência de comprovação das alegações deduzidas, não se desincumbindo a parte agravante do ônus probatório que lhe incumbia. FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente, cumpre registrar que a justa causa prevista no art. 223 do CPC não se presume, exigindo demonstração objetiva de que a parte foi efetivamente impedida de praticar o ato processual por evento alheio à sua vontade, o que, em casos de alegada falha do sistema eletrônico, pressupõe a apresentação de elementos técnicos mínimos, tais como telas de erro, registros de indisponibilidade, comprovantes válidos de protocolo ou certidões emitidas pela própria administração judiciária. No caso concreto, os prints do denominado “Registro de Petições” limitam-se a exibir a existência de arquivos no ambiente interno da usuária, sem qualquer indicação de data, hora, número de processo, confirmação de envio ou certificação de recebimento pelo sistema do Tribunal. Trata-se de registros meramente internos, incapazes de demonstrar que o ato processual foi efetivamente praticado ou que o protocolo tenha sido concluído com sucesso. O chamado “comprovante de protocolo” igualmente não se presta à finalidade pretendida, pois não contém número de processo, apresenta inconsistência quanto à data e não certifica a autuação ou distribuição do recurso, não se equiparando, portanto, a recibo regular de protocolo apto a comprovar a prática tempestiva do ato. As conversas mantidas com o chat de atendimento do TJDFT, por sua vez, não estabelecem qualquer vinculação concreta com o agravo de instrumento em questão, tampouco confirmam a existência de tentativa válida de protocolo em 04/12/2025. O atendimento limita-se a registrar o relato unilateral da parte e a prestar orientações genéricas, esclarecendo, inclusive, que o chat não emite documentos comprobatórios e que eventual verificação técnica dependeria de solicitação formal de extração de logs. Em nenhum momento há confirmação de falha sistêmica, erro no processamento ou tentativa de envio do recurso na data indicada. Registre-se, ademais, que não há nos autos qualquer tela de erro do sistema, com indicação de dia e hora, elemento que, conforme informação prestada pela área técnica, constitui providência básica e indispensável ao advogado que alega falha no PJe, inclusive para permitir eventual verificação posterior de inconsistências ou problemas técnicos. A ausência absoluta de qualquer tela dessa natureza inviabiliza, inclusive, a apuração técnica do alegado evento. Também não procede a justificativa apresentada no sentido de que a não verificação imediata do correto protocolo teria ocorrido em razão de suposto período de recesso. Com efeito, o recesso judicial somente se iniciou em 20/12/2025, inexistindo qualquer falha de funcionamento do sistema em 04/12/2025 que pudesse justificar a alegação. A tese, portanto, não encontra respaldo na realidade fática. Some-se a isso o lapso temporal significativo decorrido entre a data em que se afirma ter ocorrido a tentativa de protocolo (04/12/2025) e a efetiva identificação do suposto erro, circunstância que, aliada à inexistência de prova mínima contemporânea ao fato, reforça a ausência de diligência e impede o reconhecimento de justa causa. Ressalte-se, ainda, que eventual despreparo, desatenção ou desídia do advogado no acompanhamento do regular processamento do recurso não se equipara a justa causa, nem tem o condão de reabrir ou prorrogar prazo recursal. O dever de diligência quanto ao correto peticionamento eletrônico, bem como à conferência do efetivo protocolo e autuação da peça recursal, incumbe exclusivamente ao patrono, não podendo falhas humanas ou ausência de verificação oportuna ser imputadas ao funcionamento do sistema ou servir de fundamento para mitigação das regras de preclusão temporal. Desse modo, verifica-se que todo o suporte da preliminar de justa causa repousa em alegações desacompanhadas de prova idônea, inexistindo qualquer elemento objetivo que demonstre falha do sistema, erro de processamento, tentativa válida de protocolo ou efetivo impedimento à prática do ato processual. Não comprovada a justa causa apta a afastar a intempestividade, e considerando que a decisão agravada foi proferida em 07/11/2025, conclui-se que o agravo de instrumento foi interposto fora do prazo legal, sendo, portanto, manifestamente intempestivo. DISPOSITIVO Com essas considerações, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e no art. 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em razão de sua manifesta intempestividade. Comunique-se ao Juízo na origem. Publique-se. Intime-se. Arquive-se, oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator